Tribunal: TJPA
Processo: 0816569-92.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816569-92.2022.8.14.0006

APELANTE: DAVID JHONATA DE ARAUJO MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a motivação do crime justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A motivação do crime — subtração violenta para pagamento de dívida de aluguel — revela escolha consciente e desrespeito aos meios lícitos de obtenção de recursos, o que legitima a valoração negativa desta circunstância judicial.

4. A fundamentação para a valoração negativa da conduta social mostrou-se inidônea, pois não houve demonstração concreta de desvio de comportamento no convívio familiar ou social, sendo vedada a consideração de antecedentes criminais para este fim, conforme a Súmula 444 do STJ.

5. A permanência de circunstância judicial negativada impede a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 23 do TJPA.

6. Procedeu-se à nova dosimetria da pena, fixando-se a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A motivação voltada ao pagamento de dívida mediante prática de crime patrimonial autoriza a valoração negativa desta circunstância judicial. 2. A conduta social somente pode ser valorada negativamente mediante comprovação concreta de desvios de comportamento no meio social ou familiar, vedada a utilização de antecedentes criminais para esse fim.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, 'd', e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020; TJDFT, ApCrim n. 0700844-42.2021.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 05.10.2022; TJCE, ApCrim n. 0207226-24.2023.8.06.0293, Rel. Desa. Silvia Soares de Sá Nóbrega, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

David Jhonata de Araújo Maia apela de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (ID 13739976).

O apelante pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, sustentando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e motivos do crime (ID 13739985).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 13739987), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24607674).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O apelante, condenado pela prática do crime de roubo, deduz pretensão recursal de fixação da pena basilar no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

- Culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- Antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 73644295, sendo cediço que a reincidência relativa aos processos 00795158020158140006 e 00062890820168140006 será analisada por ocasião da próxima fase de aplicação da pena;

- Personalidade: não pesquisada;

- Conduta social: voltada ao cometimento de delitos;

- Motivação do crime: pagar aluguel;

- Circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- Consequências: favoráveis, pois o ofendido recuperou o bem subtraído;

- Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso (ID 137399767, pág. 7)

Como se vê, a vetorial da
motivação do crime
foi corretamente exasperada pelo magistrado singular. Nada obstante, ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

No ponto, não se trata de mera dificuldade financeira ou situação de miséria extrema que, eventualmente, pudesse mitigar a censura da conduta, mas sim de uma escolha consciente e planejada pelo réu que admitiu ter idealizado e executado a empreitada criminosa, para obter recursos mediante subtração violenta, colocando em risco a integridade física e psíquica da vítima, a quem apontou uma arma de fogo para alcançar o resultado pretendido.

O meio eleito para resolver sua pendência contratual demonstra absoluta indiferença à ordem jurídica e aos meios lícitos de obtenção de renda, revelando que os fins pessoais, ainda que legítimos, foram perseguidos por meios ilícitos, violando valores essenciais de convivência social. Ademais, a jurisprudência pátria permite a exasperação da referida vetorial quando a motivação do delito patrimonial for para o pagamento de dívidas (TJDFT,
ApCrim n. 0700844-42.2021.8.07.0020
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 5.10.2022; TJCE,
ApCrim n. 0207226-24.2023.8.06.0293
. Rel. Desa. Silvia Soares de Sá Nóbrega, 1ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024).

Em relação à
conduta social
, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar a vetorial é inidônea.

Isso porque “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”, o que não ficou comprovado no caso, sendo que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para agravar a pena-base, consoante enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020), razão pela qual a neutralizo.

Destarte, diante da permanência da vetorial referente à motivação do crime negativada, não subsiste o pleito de redimensionamento para fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por tais razões, procedo à nova dosimetria da pena, com aplicação da basilar em 4 anos, 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal), a qual compenso integralmente com a agravante da reincidência (art. 61, I, do mesmo diploma), nos termos da sentença. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira etapa, torno a
reprimenda definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

No que tange ao regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantenho o regime fechado
, considerando que o réu é reincidente, conforme certificado nos autos (ID 13739955).

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025